Tribunal: TJES
Processo: 5036096-86.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036096-86.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONE DE OLIVEIRA BIJOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5036096-86.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: DETRAN/ES

EMBARGADO:LEONE DE OLIVEIRA BIJOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECIAL PARA FAZENDA PÚBLICA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO APÓS O LANÇAMENTO DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE.PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES,
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 9048156, que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada.

Em suas razões recursais (ID 11527867), o embargante sustenta, brevemente, que é imprescindível a intimação pessoal do ente público acerca dos atos processuais, sob pena de nulidade. Aduz, ainda, que, ao arbitrar os honorários de sucumbência, a Turma Recursal desconsiderou o disposto nos §§ 8º e 8º-A do artigo 85 do CPC, fixando quantia ínfima que merece ser corrigida.

Despacho ao ID 11527870, determinado o retorno dos autos ao Colegiado Recursal para julgamento dos aclaratórios, opostos após a descida dos autos.

É o relatório do essencial.

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal
não deve ser conhecido
.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, o recurso da parte é plenamente
intempestivo
. Veja-se:

O acórdão recorrido foi julgado e publicado na sessão de julgamento realizada em
17/07/2024
, conforme certidão ao ID 9046096, o prazo final para interposição do recurso seria em
24/07/2024
.
Porém, o recurso somente foi protocolizado em
06/09/2024
(ID 11527867), quando já transcorrido em muito os 05 dias úteis para oposição.

Ademais, ao contrário do defendido pelo embargante, não há falar em intimação pessoal do DETRAN/devolução do prazo para interposição de recurso contra o Acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal.

Não há regramento especial para Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais.

No caso em tela, o DETRAN/ES foi devidamente intimado da pauta da Sessão de Julgamento (vide despacho de ID 8815134 e intimação eletrônica de ID 8906949). Ademais, no despacho de ID 8815134, foi consignado expressamente que:

(...)
não haverá nova intimação pessoal
após a publicação do Acórdão, em consonância ao entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 648629 (Tema 549), que fixou a seguinte tese: “A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais”. Ou seja,
aplica-se também à Fazenda Pública os termos do artigo 82 da Resolução 023/2016 do TJES, acima mencionada (...).
grifo no original.

Repita-se que não há qualquer obrigação legal de intimação eletrônica pessoal da simples juntada do resultado do julgamento. Compete à parte interessada entrar na aba do processo e se inteirar do resultado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)